Tribunal: TJSP
Processo: 1025220-86.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Alegada irregularidade na exigência do imposto – Procedência, eis que a legislação municipal que embasa a cobrança foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Impossibilidade da cobrança de encargos moratórios, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Alegada irregularidade na exigência do imposto – Procedência, eis que a legislação municipal que embasa a cobrança foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Impossibilidade da cobrança de encargos moratórios, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis - Incidência somente de correção monetária a partir da data da aquisição até o registro da carta no CRI competente - Precedentes do STJ e desta Corte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.